Tribunal: TRF3
Processo: 5000516-88.2025.4.03.6126
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
21/608)

5000516-88.2025.4.03.6126

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000516-88.2025.4.03.6126

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OMEGA ILUMINACAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

Ementa

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000516-88.2025.4.03.6126

Requerente:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP e outros

Requerido:

OMEGA ILUMINACAO LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que reconheceu a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar automaticamente ao adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) a mesma lógica utilizada pelo STF no Tema 69 e se o v. acórdão na forma em que proferido acabou por violar os arts. 150, § 6o, e 167, IV, da CF/88, 82, § 1o, do ADCT e 111 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a questão jurídica submetida ao julgamento, examinando a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza da base de cálculo do PIS e da COFINS com base na interpretação do artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal e no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral).

6. Consignou, ainda, que o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, embora possua destinação específica, mantém natureza acessória em relação ao imposto estadual e igualmente não representa acréscimo patrimonial do contribuinte, por constituir valor arrecadado apenas para posterior transferência ao ente estatal.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000516-88.2025.4.03.6126

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

APELADO: OMEGA ILUMINACAO LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000516-88.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OMEGA ILUMINACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL em face de v. acórdão assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE ICMS DESTINADO AO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (FECP) DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARÂMETROS. FATO GERADOR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APELAÇÃO DA UNIÃO NÃO PROVIDA E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela União e remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança e reconheceu a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos diz respeito a viabilidade da exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) da base de cálculo do PIS e da COFINS, a possibilidade de transposição do quanto decidido pelo STF no tema 69 à hipótese dos autos e a necessidade de modulação de efeitos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 A respeito do tema vale recordar que a Constituição, no art. 195, I, “b”, delimita a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS àquilo que efetivamente se qualifica como receita ou faturamento do contribuinte. A tese de repercussão geral fixada pelo STF (Tema 69), com fulcro neste comando constitucional, consolidou que o ICMS não integra essa base, por representar mero ingresso transitório destinado aos cofres estaduais. Destarte, a base de cálculo das contribuições deve refletir apenas riqueza própria da empresa, afastando-se valores que apenas transitam contabilmente para repasse obrigatório ao Fisco estadual.

4. Nesse diapasão, constata-se que o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP), criado com fundamento no art. 82 do ADCT e correspondente a acréscimo de 2% na alíquota do ICMS, por ser acessório do imposto estadual, com finalidade vinculada e natureza não constitutiva de faturamento, não compõe a riqueza da pessoa jurídica e, portanto, não pode ser tomado como base das contribuições sociais. Ou seja, tanto o ICMS quanto o ICMS-FECP ingressam no caixa do contribuinte apenas como valores a repassar ao Estado, devendo ser excluídos do cálculo do PIS/COFINS.

5. Sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário, a teor do art. 156, II, do Código Tributário Nacional, deve ser realizada nos termos da legislação específica do ente federativo (art. 170, caput, do CTN). Ressalte-se, ainda, que, com o advento da Lei no 13.670/18 e revogação do parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457/07, não subsiste, em caráter geral, o óbice à possibilidade da compensação ser realizada com as contribuições previdenciárias. Diga-se em caráter geral, pois deve ser obedecido o regramento contido no art. 26-A do diploma referido.

6. Com base em alentada jurisprudência e, considerando a data da impetração do mandamus em testilha, que é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, em consonância com o artigo 170-A do Código Tributário Nacional.

7. Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos declaração opostos pela União no RE 574.706/PR, no dia 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, modular os efeitos da decisão que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para o período posterior ao julgamento da tese no dia 15 de março de 2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento.

8. Por oportuno, a Corte Suprema no julgamento do tema 1279 estabeleceu a seguinte tese: “Em vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017.”.

9. Evidencia-se que aludido raciocínio deve ser aplicado igualmente ao adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP), eis que utilizado o precedente da Corte Suprema de forma analógica no presente caso.

10. Assim sendo, considerando que na hipótese vertente a ação mandamental foi ajuizada em 11 de março de 2025, o direito à compensação administrativa, nos termos acima descritos, deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia 15 de março de 2017, observada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação da União não provida e remessa oficial parcialmente provida para esclarecer que o direito à compensação deve abranger apenas os valores relativos aos fatos geradores ocorridos após o dia 15 de março de 2017, observada a prescrição quinquenal.

A União Federal, por meio dos declaratórios, deduz que o adicional de ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza possui natureza jurídica distinta do imposto estadual, pois apresenta destinação específica e não se submete às mesmas regras, como a não cumulatividade e a repartição de receitas. Por essa razão, sustenta que não é possível aplicar automaticamente ao adicional a mesma lógica utilizada pelo STF no Tema 69. Defende, por fim, que o v. acórdão na forma em que proferido acabou por violar os arts. 150, § 6o, e 167, IV, da CF/88, 82, § 1o, do ADCT e 111 do CTN.

Intimada, a embargada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000516-88.2025.4.03.6126

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. NERY JÚNIOR

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OMEGA ILUMINACAO LTDA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA REGINA FREIRE LOPES - SP244553-A

OUTROS PARTICIPANTES:

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 3a VARA FEDERAL DE SANTO ANDRÉ/SP

V O T O

À luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, a embargante inconformada com o resultado do julgado busca, com a oposição destes embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

Todavia, impossível converter os embargos declaratórios em recurso com efeitos infringentes sem a demonstração das hipóteses descritas na lei processual.

Analisando o v. acórdão embargado inexiste qualquer vício a ser sanado, o tema levantado foi integralmente analisado no voto condutor, com as fundamentações ali esposadas, com o devido respaldo jurisprudencial colacionado.

Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a questão jurídica submetida ao julgamento, examinando a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza da base de cálculo do PIS e da COFINS com base na interpretação do artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal e no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral).

Consignou, ainda, que o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, embora possua destinação específica, mantém natureza acessória em relação ao imposto estadual e igualmente não representa acréscimo patrimonial do contribuinte, por constituir valor arrecadado apenas para posterior transferência ao ente estatal.

As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu, de modo que os declaratórios devem ser rejeitados.

Por fim, o Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Autos:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000516-88.2025.4.03.6126

Requerente:

DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SANTO ANDRÉ//SP e outros

Requerido:

OMEGA ILUMINACAO LTDA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela União em face de acórdão que reconheceu a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) da base de cálculo do PIS e da COFINS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível aplicar automaticamente ao adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP/FECOEP) a mesma lógica utilizada pelo STF no Tema 69 e se o v. acórdão na forma em que proferido acabou por violar os arts. 150, § 6o, e 167, IV, da CF/88, 82, § 1o, do ADCT e 111 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se às hipóteses em que o acórdão apresente obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Imprópria a via dos embargos declaratórios para o fim de rediscutir o mérito.

5. Com efeito, o acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente a questão jurídica submetida ao julgamento, examinando a possibilidade de exclusão do adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza da base de cálculo do PIS e da COFINS com base na interpretação do artigo 195, I, “b”, da Constituição Federal e no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 574.706/PR (Tema 69 da repercussão geral).

6. Consignou, ainda, que o adicional de ICMS destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, embora possua destinação específica, mantém natureza acessória em relação ao imposto estadual e igualmente não representa acréscimo patrimonial do contribuinte, por constituir valor arrecadado apenas para posterior transferência ao ente estatal.

7. As questões, portanto, foram decididas em sentido diverso ao pretendido pela embargante, porém é cediço que o magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.

8. O Código de Processo Civil admite o prequestionamento ficto, nos termos do seu artigo 1.025, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão